Tribunal: TCU
Processo: 024.623/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 703873/2009, que teve como objeto o "Apoio à Feira Frutal Amazônia 2009  IX Flor Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 703873/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Agricultura do Estado do Pará e que teve por objeto o apoio à realização do evento denominado Feira Frutal Amazônia 2009 - IX Flor Pará, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso III, e 208 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Cássio Alves Pereira e julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. informar o Ministério do Turismo e o responsável acerca desta deliberação; 9.3. arquivar os autos.